Tribunal: STJ
Processo: 1000167-56.2024.8.26.0067
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3051539 - SP (2025/0353842-9)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: SABEMI SEGURADORA SA
ADVOGADO
: JULIANO MARTINS MANSUR - RJ113786
AGRAVADO
: BENEDITO BARBOSA DA SILVA
ADVOGADOS
: DAIZIBELI ALVES DIAS RAMOS - SP414720
ELIZAIANE ALVES DIAS - SP414733
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO E
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
III, DO CÓDIGO DE
ART. 932,
PROCESSO CIVIL.
APLICAÇÃO POR ANALOGIA. DECISÃO
SÚMULA 182/STJ.
MANTIDA.
1. Nos termos do
III, do Código de Processo Civil e do
parágrafo único,
art. 932,
art. 253,
I, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não se conhece de agravo cujas
razões não impugnam especificamente todos os fundamentos da decisão agravada.
Aplicação do enunciado 182 da Súmula do STJ.
2. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/02/2026
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Sra. Ministra
09/02/2026,
Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, João Otávio de Noronha e Raul Araújo
votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.

Brasília,
.
10 de fevereiro de 2026

Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA54033624 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 10/02/2026 14:43:22
Publicação no DJEN/CNJ de 12/02/2026. Código de Controle do Documento: c288853e-4a5f-44e8-9721-5df7ba948ebe

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3051539 - SP (2025/0353842-9)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: SABEMI SEGURADORA SA
ADVOGADO
: JULIANO MARTINS MANSUR - RJ113786
AGRAVADO
: BENEDITO BARBOSA DA SILVA
ADVOGADOS
: DAIZIBELI ALVES DIAS RAMOS - SP414720
ELIZAIANE ALVES DIAS - SP414733
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO E
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
III, DO CÓDIGO DE
ART. 932,
PROCESSO CIVIL.
APLICAÇÃO POR ANALOGIA. DECISÃO
SÚMULA 182/STJ.
MANTIDA.
1. Nos termos do
III, do Código de Processo Civil e do
parágrafo único,
art. 932,
art. 253,
I, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não se conhece de agravo cujas
razões não impugnam especificamente todos os fundamentos da decisão agravada.
Aplicação do enunciado 182 da Súmula do STJ.
2. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por Sabemi Seguradora S/A contra
decisão de fls. 215/216 da Presidência desta Corte, que não conheceu do agravo em
recurso especial por entender que não houve impugnação específica a todos os
fundamentos da decisão que não admitiu o recurso especial.
Nas razões do agravo interno, a parte agravante alega que impugnou
especificamente todos os fundamentos da decisão que não admitiu o seu recurso.
Argumenta que o caso não envolve reexame de matéria fático-probatória, mas
apenas questão de direito, razão pela qual não se aplica a Súmula 7 do STJ.
Defende a impossibilidade de julgamento monocrático e a necessidade de
apreciação pelo órgão colegiado.
A parte agravada não apresentou impugnação (fl. 228).
É o relatório.

Documento eletrônico VDA53319599 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 19/12/2025 18:10:43
Código de Controle do Documento: b02e7601-e505-4d35-8d88-e1eb60d73812

VOTO
Mediante análise dos autos, verifico que a decisão agravada não admitiu o
recurso especial em razão dos seguintes fundamentos: a) inexistência de
prequestionamento quanto à devolução em dobro, com incidência da Súmula 282/STF;
b) ausência de violação do
do Código Civil; c) aplicação do óbice da
art. 186
e d) dissenso jurisprudencial não comprovado (fls. 188-191).
Súmula 7/STJ;
Nas razões do agravo em recurso especial, a parte agravante apenas
impugnou de forma genérica a incidência da
a falta de
Súmula 7/STJ,
prequestionamento, a violação do
do Código Civil, sem, contudo, proceder ao
art. 186
enfrentamento da deficiência do cotejo analítico.
Esclareço que, em respeito ao princípio da dialeticidade, os recursos devem
ser bem fundamentados, sendo necessária a impugnação específica de todos os pontos
analisados na decisão recorrida, sob pena de não conhecimento, por ausência de
cumprimento dos requisitos exigidos nos artigos 932, III, e 1.021, § 1o, do Código de
Processo Civil de 2015, segundo o qual, não se conhece do agravo que não ataca
especificamente todos os fundamentos da decisão agravada.
A propósito, a confirmar tal entendimento, trago aos autos o precedente da
Corte Especial, firmado por ocasião do julgamento dos Embargos de Divergência em
Agravo em Recurso Especial n. 746.775/PR, do qual foi relator para acórdão o eminente
Ministro Luis Felipe Salomão.
Na ocasião, o Colegiado, por maioria, decidiu que não há possibilidade de
impugnação parcial da decisão que deixa de admitir o recurso especial, uma vez que
implicaria exame indevido de questões já atingidas pela preclusão consumativa,
decorrente da inércia da parte agravante em manifestar-se no momento oportuno, pois
o conhecimento do agravo obriga o Superior Tribunal de Justiça a conhecer de todos
os fundamentos do recurso especial. Confira-se a ementa do mencionado julgado:

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA
DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA.
§ 4o, I, DO
ART. 544,
ENTENDIMENTO RENOVADO PELO NOVO CPC,
CPC/1973.
ART. 932.
1. No tocante à admissibilidade recursal, é possível ao recorrente a eleição dos
fundamentos objeto de sua insurgência, nos termos do
II, c/c o
do
art. 514,
art. 505
Tal premissa, contudo, deve ser afastada quando houver expressa e
CPC/1973.
específica disposição legal em sentido contrário, tal como ocorria quanto ao agravo
contra decisão denegatória de admissibilidade do recurso especial, tendo em vista o
mandamento insculpido no
§ 4o, I, do CPC, no sentido de que pode o relator
art. 544,
"não conhecer do agravo manifestamente inadmissível ou que não tenha atacado
especificamente os fundamentos da decisão agravada" - o que foi reiterado pelo
novel CPC, em seu art. 932.
2. A decisão que não admite o recurso especial tem como escopo exclusivo a
apreciação dos pressupostos de admissibilidade recursal. Seu dispositivo é único,
ainda quando a fundamentação permita concluir pela presença de uma ou de várias
Documento eletrônico VDA53319599 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 19/12/2025 18:10:43
Código de Controle do Documento: b02e7601-e505-4d35-8d88-e1eb60d73812

causas impeditivas do julgamento do mérito recursal, uma vez que registra, de forma
unívoca, apenas a inadmissão do recurso. Não há, pois, capítulos autônomos nesta
decisão.
3. A decomposição do provimento judicial em unidades autônomas tem como
parâmetro inafastável a sua parte dispositiva, e não a fundamentação como um
elemento autônomo em si mesmo, ressoando inequívoco, portanto, que a decisão
agravada é incindível e, assim, deve ser impugnada em sua integralidade, nos exatos
termos das disposições legais e regimentais.
4. Outrossim, conquanto não seja questão debatida nos autos, cumpre registrar que
o posicionamento ora perfilhado encontra exceção na hipótese prevista no art. 1.042,
caput, do
que veda o cabimento do agravo contra decisão do Tribunal a
CPC/2015,
quo que inadmitir o recurso especial, com base na aplicação do entendimento
consagrado no julgamento de recurso repetitivo, quando então será cabível apenas o
agravo interno na Corte de origem, nos termos do
§ 2o, do CPC.
art. 1.030,
5. Embargos de divergência não providos.
(
Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Rel. p/
EAREsp n. 746.775/PR,
Acórdão Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em
DJe
.
19/9/2018,
30/11/2018)

No mesmo sentido:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REGRA TÉCNICA DE ADMISSIBILIDADE
RECURSAL. SÚMULA 315 DO STJ. SÚMULA 182 DO STJ. MATÉRIA
SEDIMENTADA
PELA
CORTE
ESPECIAL
NOS
EARESP
701.404/SC,
e
EAREsp 746.775/SC
EAREsp 831.326/SC.
1. Nos termos da Súmula 315 do STJ, "não cabem embargos de divergência no
âmbito do agravo de instrumento que não admite recurso especial". Entendimento
positivado no artigo 1.043, III, do CPC/2015.
2. Ademais, no que diz respeito ao agravo contra decisão denegatória de
admissibilidade do recurso especial, a Corte Especial fixou a orientação no sentido
de ser inafastável o dever do recorrente de impugnar especificamente todos os
fundamentos que levaram à inadmissão do apelo extremo, não se podendo falar, na
hipótese, em decisão cindível em capítulos autônomos e independentes (EAREsps
701.404/SC, 746.775/PR e 831.326/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha,
relator para acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em
19.9.2018, DJe 30.11.2018).
3. Outrossim, "entende-se por impugnação específica a explicitação dos elementos
de fato e as razões de direito que permitam ao órgão ad quem individuar com
precisão o
ou o
alegados no recurso" (ASSIS,
error in iudicando
error in procedendo
Araken de. Manual dos recursos [livro eletrônico]. 4. ed. São Paulo: Thomson
Reuters Brasil, 2021). Nessa perspectiva, não há como se admitir impugnação
implícita para fins de mitigação do requisito de admissibilidade recursal.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt nos
Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE
EAREsp 1536939/SP,
ESPECIAL, julgado em
DJe
07/12/2021,
15/12/2021)

Desse modo, sem a impugnação específica e suficiente para infirmar todos os
fundamentos da decisão agravada, aplica-se, por analogia, a Súmula 182/STJ.
Documento eletrônico VDA53319599 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 19/12/2025 18:10:43
Código de Controle do Documento: b02e7601-e505-4d35-8d88-e1eb60d73812

Ainda que assim não fosse, nas razões do seu recurso especial a parte
pretende afastar a repetição em dobro prevista no
do Código de Defesa do
art. 42
Consumidor e afastar a condenação ao pagamento dos danos morais, ao argumento de
que seria necessária a comprovação de má-fé para a repetição do indébito e de dano
efetivo para a indenização. Requer ainda a suspensão do processo em razão do Tema
929 desta Corte.
No caso, cuida-se, na origem, de ação declaratória de inexistência de relação
jurídica cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, em razão
de descontos indevidos de prêmios de seguro na conta bancária do autor, onde recebe
benefício previdenciário.
O Tribunal de origem entendeu que não houve comprovação da contratação
do seguro, motivo pelo qual determinou a restituição em dobro dos valores descontados
indevidamente, bem como reconheceu o dano moral, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil
reais). Confira-se (fls. 140-144):

Trata-se de ação declaratória de inexistência de relação jurídica c.c. repetição de
indébito e reparo moral, alegando o autor, em síntese, que percebeu a cobrança de
prêmios de seguro, diretamente em conta corrente na qual é depositado o benefício
que percebe, cujos valores descontados periodicamente não haviam sido notados.
Alega que não há relação jurídica entre as partes e que os descontos mensais no
período mencionado na exordial são indevidos. Sustenta que houve prejuízo em sua
fonte de renda e que o dano moral está caracterizado, pelo ato ilícito e desconto em
valores percebidos com caráter alimentar. Requer a aplicação das normas protetivas
da lei consumerista. Pede a repetição do indébito, em dobro, bem como o reparo
moral em quantia não inferior a R$20.000,00.
Com efeito, a lei processual vigente, nos artigos 344 a 346, tratou do tema e
estabeleceu os efeitos decorrentes da revelia.
Dentre esses efeitos, estabeleceu-se que se presumem como verdadeiros os fatos
alegados pelo autor.
É inegável que a revelia, por si só, não conduz à imediata procedência do pedido,
consoante o princípio do livre convencimento do juiz, cabendo ao magistrado à
análise da plausibilidade dos fatos alegados e as consequências jurídicas do direito
perseguido.
Logo, o julgador como destinatário final da prova é quem decide se o acervo
probatório é suficiente para o desfecho da controvérsia existente.
No caso dos autos, contudo, respeitado o convencimento do douto magistrado, tenho
que o dano moral está caracterizado.
Inegável que a seguradora não se desincumbiu de seu ônus probatório e, em
consequência, a existência e validade da relação jurídica firmada que justificaria os
descontos realizados não restou comprovada.
Destarte, não havendo prova da contratação do seguro, as cobranças são
injustificáveis por inexistência de relação jurídica, mostrando-se correta a
determinação para cessação dos descontos e devolução dos valores indevidamente
debitados da conta da parte autora.
Sobre a devolução em dobro, não houve insurgência das partes, de modo que a
questão não foi devolvida à apreciação da Corte.
Documento eletrônico VDA53319599 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 19/12/2025 18:10:43
Código de Controle do Documento: b02e7601-e505-4d35-8d88-e1eb60d73812

No que toca ao dano moral, inequívoca a sua configuração, tendo em vista que os
descontos foram realizados em conta bancária na qual o autor recebe benefício
previdenciário, privando-o de valores indispensáveis a sua sobrevivência.
Neste contexto, tem-se que o caso ultrapassa o mero aborrecimento, alcançando a
esfera extrapatrimonial da apelante, levando-se em conta a abusividade da
contratação e a vulnerabilidade do consumidor, consubstanciado nos indevidos
descontos ocorridos em conta bancária, o que é suficiente para justificar o dano
moral indenizável.
A falha constatada mostra-se suficiente para ultrapassar os limites do aceitável, de
modo que a lesão subjetiva surge como consequência inafastável, caracterizadora do
dano moral e o dever legal de indenizá-lo (art. 6o, inciso VI, do Código de Defesa do
Consumidor).
No mais, o quantum indenizatório deve ser fixado observando- se a gravidade do fato
e a condição econômica das partes, a fim de se evitar o enriquecimento sem causa
da vítima, além de desestimular o agressor a manter as práticas ilícitas.
Para a fixação da indenização por danos morais, recomendável que o arbitramento
seja feito pelo julgador com observância dos critérios de moderação e razoabilidade,
sopesando-se o grau de culpa do causador do dano, a intensidade do ânimo de
ofender, a extensão do prejuízo, o nível socioeconômico do autor e a condição
econômica do réu; evitando-se, ainda, que o quantum indenizatório implique em
enriquecimento ilícito ou deixe de cumprir a função reparadora.
Assim, considerando-se as circunstâncias do caso concreto e o transtorno causado à
parte autora, entendo que a indenização por danos morais em R$5.000,00 mostra-se
razoável e suficiente a reparar o abalo moral sofrido pelo consumidor, conforme
julgamentos em casos análogos:
(...)
Tratando-se de reparação por dano moral, o valor deverá ser corrigido pela Tabela
Pratica do TJSP desde o arbitramento, conforme a Súmula no 362 do C. STJ, com
incidência de juros de mora desde a data do evento danoso, ou seja, do primeiro
desconto suportado (art. 398 CC e Súmula no 54 do C. STJ).
E, quanto à restituição do indébito, prevalece a monetária e juros, também, tal qual
lançado na r. sentença, ou seja, “acrescido de correção monetária, segundo a Tabela
Prática adotada pelo TJSP, a partir de cada desconto, e de juros de mora de 1% ao
mês também a contar de cada desconto indevidamente realizado”, uma vez que não
houve equivoco do julgador neste ponto, como afirmado pelo autor nas razões do
apelo.
Em relação aos consectários legais, observe-se a partir da vigência, sem olvidar a
vacatio legis, o que dispõe a Lei n.o 14.905, de
(Altera a Lei n.o 10.406,
28/06/2024
de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil, para dispor sobre atualização monetária e
juros).
No mais, observado que a hipótese seria de fixação da verba honorária de
sucumbência atrelada ao valor da condenação, o que acarretaria em quantia irrisória,
e, portanto, não remuneraria de forma digna o trabalho desenvolvido pelo advogado
da parte vencedora, é correto o arbitramento por equidade, porém afastado § 8o-A do
do CPC, contudo, sem aviltar a atividade profissional do advogado.
art. 85
Por essa razão, arbitro os honorários advocatícios de sucumbência em R$1.500,00,
nos termos do
§ 8o, do CPC.
art. 85,
Ressalte-se que, em “ação de indenização por dano moral, a condenação em
montante inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca” (Súmula
no 326, do C. STJ).
Documento eletrônico VDA53319599 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 19/12/2025 18:10:43
Código de Controle do Documento: b02e7601-e505-4d35-8d88-e1eb60d73812

Dentro desse quadro, o apelo merece parcial guarida, sendo de rigor a parcial
modificação da r. sentença impugnada para majorar o quantum arbitrado a título de
dano moral, além de redistribuir e alterar a forma de fixação dos honorários
advocatícios sucumbenciais, nos termos deste julgamento.
Ante ao exposto e por meu voto, dou parcial provimento ao recurso.

No tocante à alegada violação ao
do CDC, defende a recorrente
art. 42
a impossibilidade de devolução em dobro dos valores indevidamente descontados em
razão da ausência de má-fé.
Da acurada análise do acórdão recorrido, é possível verificar que o Tribunal de
origem consignou que não houve contestação das partes quanto à devolução em dobro,
razão pela qual a matéria não foi devolvida à apreciação da Corte. Nas razões do recurso
especial, observa-se que tal fundamento não foi impugnado ficando caracterizada a
,
deficiência na fundamentação do recurso. Tem aplicação, nesse aspecto, o óbice da
Súmula 284/STF.
Fica prejudicada a análise do pedido para suspensão do processo em razão
do Tema 929, uma vez que o recurso sequer ultrapassa o juízo de admissibilidade.
No tocante aos danos morais, o Tribunal local, ao analisar o conjunto fático-
probatório dos autos, concluiu que a situação ultrapassa o mero aborrecimento, atingindo
diretamente a esfera extrapatrimonial do consumidor, em razão da abusividade da
contratação e da vulnerabilidade do autor, o que torna a indenização devida.
Assim, alterar a conclusão a que chegou o Tribunal de origem, no que se
refere à existência de dano moral indenizável, demandaria, necessariamente, o reexame
de fatos e provas, inviável em recurso especial, a teor do disposto na Súmula 7/STJ.
Nesse contexto, não havendo argumentos aptos a infirmar os fundamentos da
decisão agravada, esta deve ser integralmente mantida.
Em face do exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA53319599 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 19/12/2025 18:10:43
Código de Controle do Documento: b02e7601-e505-4d35-8d88-e1eb60d73812

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 3.051.539 / SP
Número Registro: 2025/0353842-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10001675620248260067
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : SABEMI SEGURADORA SA
ADVOGADO
: JULIANO MARTINS MANSUR - RJ113786
AGRAVADO
: BENEDITO BARBOSA DA SILVA
ADVOGADOS : DAIZIBELI ALVES DIAS RAMOS - SP414720
ELIZAIANE ALVES DIAS - SP414733
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - SEGURO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : SABEMI SEGURADORA SA
ADVOGADO
: JULIANO MARTINS MANSUR - RJ113786
AGRAVADO
: BENEDITO BARBOSA DA SILVA
ADVOGADOS : DAIZIBELI ALVES DIAS RAMOS - SP414720
ELIZAIANE ALVES DIAS - SP414733
TERMO
Documento eletrônico VDA54011812 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:26:44
Código de Controle do Documento: fd8741bf-a97b-4e9d-8e32-c98f1ab1fc43

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
03/02/2026
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Sra.
09/02/2026,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, João Otávio de Noronha e Raul Araújo
votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54011812 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:26:44
Código de Controle do Documento: fd8741bf-a97b-4e9d-8e32-c98f1ab1fc43